Tribunal: TJBA
Processo: 8078652-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078652-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCELMA PEREIRA DE MORAES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE DISTINÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 1.037, §§ 9º A 13, DO CPC. APLICABILIDADE AO IRDR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE CONTRA A DECISÃO DE SUSPENSÃO. INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCEDIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000), sem que a agravante tivesse previamente formulado requerimento de distinção perante o juízo de origem. 2 - A pretensão recursal. A agravante, sustentando ser filiada à APLB e, por isso, não estar abarcada pelo objeto do IRDR, deduziu diretamente neste Tribunal a alegação de inaplicabilidade do incidente à sua situação particular, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo de instrumento interposto diretamente contra a decisão que suspende o processo em razão de IRDR, quando a parte não observa o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC antes de recorrer ao tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O procedimento de distinção (distinguishing) previsto no art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC aplica-se ao IRDR, por identidade de razões, integrando ambos os institutos um único microssistema de gerenciamento de precedentes qualificados. 5 - O iter procedimental para alegação de distinção é composto de cinco etapas sucessivas e de observância obrigatória: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento de distinção formulado ao juízo de origem; (iii) abertura de contraditório à parte adversa pelo prazo de cinco dias; (iv) prolação de decisão interlocutória pelo juízo de primeiro grau resolvendo o pedido; e (v) interposição de agravo de instrumento contra essa decisão. 6 - A parte que interpõe agravo de instrumento diretamente contra a decisão de suspensão, sem formular o prévio requerimento de distinção no juízo de origem, salta quatro das cinco etapas do procedimento legal, tornando o recurso inadmissível por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade. 7 - O descumprimento do rito não configura mera irregularidade formal. O procedimento visa, a um só tempo, densificar o contraditório em primeiro grau, evitar recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória que será objeto de impugnação, sob pena de supressão de instância. 8 - O princípio da fungibilidade recursal e o princípio da primazia do julgamento do mérito são inaplicáveis à hipótese, pois não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, mas omissão de etapas procedimentais estruturantes do microssistema de precedentes qualificados. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I, e 1.037, §§ 9º a 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078652-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCELMA PEREIRA DE MORAES e como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão